Tribunal: TJDFT
Processo: 0728782-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS. ENUNCIADO 93 DO CNJ. TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “POLISSONOGRAFIA NOTURNA BASAL; ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO; HOLTER 24 HORAS; RM DO CORAÇÃO OU AORTA ADULTO S/CONTRASTE S/SEDACAO”. A parte recorrente pleiteia a estipulação de prazo para cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer favorável do Ministério Público ao ID 49753663.

III. À teor do art. 196, da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

IV. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

V. No caso em análise, há a comprovação da necessidade de realização dos exames pré-operatórios. O relatório médico de Id 49223065 indica que o paciente possui quadro de precordialgia que irradiava para MSE associado a dispneia aos grandes esforços e válvula tricúspide de insuficiência de grau moderado, bem como que aguarda a realização dos exames para realizar tratamento cirúrgico de valvuloplastia mital. A inserção do paciente na Central de Regulação ocorreu em 22/02/2022 para o exame POLISSONOGRAFIA NOTURNA BASAL e em 23/02/2022 para os exames ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO, HOLTER 24 HORAS, RM DO CORAÇÃO OU AORTA ADULTO S/CONTRASTE S/SEDACAO, todos com classificação de risco amarelo (ID 49223094). Com efeito, o paciente aguarda a realização dos exames há 532 dias, tempo excessivo e que demanda, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para determinar que o Distrito Federal forneça ao requerente, em um prazo razoável, os exames pleiteados.

VI. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial para determinar o Distrito Federal a providenciar, no prazo máximo de 10 dias, em favor do requerente, os exames POLISSONOGRAFIA NOTURNA BASAL; ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO; HOLTER 24 HORAS; RM DO CORAÇÃO OU AORTA ADULTO S/CONTRASTE S/SEDACAO”, na rede pública ou privada.

VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 10 dias, a contar da publicação do acórdão, em favor do requerente os exames POLISSONOGRAFIA NOTURNA BASAL; ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO; HOLTER 24 HORAS; RM DO CORAÇÃO OU AORTA ADULTO S/CONTRASTE S/SEDACAO, na rede pública ou privada. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. INTIME-SE, por oficial de justiça, a Secretária de Saúde do Distrito Federal e o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal.

VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.